Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CAPACIDADE ECONÔMICA INSUFICIENTE. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADES COMPROVADAS. ANÁLISE PRELIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Preconiza o §1o, do art. 1.694, do Código Civil, que "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada", de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando, fatos que, via de regra, necessitam de dilação probatória completa.
2. Trata-se de alimentos provisórios in natura e cuja aferição das argumentações expendidas pelas partes interessadas demanda a realização de acurada instrução probatória, onde será possível obter elementos capazes de formar a convicção acerca dos fatos narrados.
3. Em observância ao princípio da economia processual, o presente agravo de instrumento e o agravo interno outrora interpostos devem ser julgados simultaneamente porquanto a razão de pedir é exatamente a mesma, embora os objetos sejam distintos, respectivamente, os indeferimentos em primeira e em segunda instâncias (precedente)
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Decisão de origem mantida.